Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTICIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, CONTRIBUTIVIDADE, SOLIDARIEDADE, EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, ISONOMIA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. As autora, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Alegam a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020 e consequentemente requerem a restituição dos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

4. No caso da norma impugnada, foi observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, bem como a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, razão pela qual ela é formalmente constitucional.

5. O aumento da contribuição previdenciária, autorizada pelo art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020, e a utilização da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019.

6. Não se vislumbra qualquer ofensa à Constituição, tampouco aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contributividade, solidariedade, equilíbrio financeiro e atuarial, vedação ao confisco, irredutibilidade salarial, isonomia e vedação ao retrocesso.

7. No Supremo Tribunal Federal, o Min. Roberto Barroso, ao decidir o pedido liminar, nas ADI ́s no 6254, 6255, 6256 e 6258, negou o pedido nos seguintes termos: “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1o, no que altera o art. 149, § 1o da Constituição, e o art. 11, caput, § 1o, incisos IV a VIII, § 2o e § 4o, da Emenda Constitucional no 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário. Submeto a presente medida cautelar, de imediato, à deliberação do Plenário Virtual”.

8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro.